Tribunal: STF
Processo: RE 390960
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Petição nº 39.976/2021.
    Light Serviços de Eletricidade S.A apresenta desistência do recurso extraordinário, com renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, com o objetivo de aderir ao Programa Especial de Parcelamento de Créditos Tributários do Estado do Rio de Janeiro – PEP-ICMS.
    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de reconhecer, também nesta instância extraordinária, a possibilidade da homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação quando postulado por procurador habilitado com poderes específicos. Nesse sentido, anote-se: 
    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. homologação de renúncia ao direito sob o qual se funda a ação. Necessidade de condenação em verbas de sucumbência. Questão a ser dirimida pelo Juízo de origem. Precedente. 4. Levantamento de depósitos Judiciais. Pedido a ser analisado pelo juízo da execução. 5. homologação de renúncia. Extinção do processo com julgamento de mérito. Art. 269, V, do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento’. (RE nº 213.756/PE-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJ de 23/9/05). 
    Ante o exposto, homologo o pedido de renúncia, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente